Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-37.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO. NEGÓCIO JURÍDICO. CARTÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO CONSIGNADO. TELESAQUE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO.

1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulo o contrato de cartão de crédito objeto dos autos, para determinar que o réu promova o cancelamento dos descontos da parcela de R$ 257,78 no benefício previdenciário da parte autora e para condená-la ao pagamento de R$ 6.186,72 referente ao dobro do que fora pago indevidamente.

2. A parte autora argumenta na inicial que vem sofrendo descontos mensais e indevidos em seu benefício previdenciário, sob suposta amortização de dívida de cartão de crédito com margem consignável com o Banco Panamericano, no valor de R$257,78. Afirma que jamais adquiriu cartão de crédito da empresa requerida e requereu a declaração de inexistência de débito e de relação jurídica entre a autora e a ré, além da devolução dos valores em dobro.

3. Nas suas razões recursais, a parte discorre sobre o instituto da revelia e junta documento antigo de 2016. No mérito, afirma que o negócio jurídico é valido, tendo sido realizado por meio de “telesaque”, e que não há provas que confirmem as alegações da parte autora. Ainda, insurge-se contra o dano material e eventual restituição em dobro. Por fim, afirma que os juros de mora da eventual condenação que lhe atingir devem ter como termo inicial a partir do arbitramento do valor do dano moral. Contrarrazões ausentes.

4. Inicialmente, cabe ressaltar que não há que falar em aplicação de juros de mora a partir do arbitramento do valor de dano moral já que não houve condenação nesse sentido. Ausência de interesse recursal. Recurso que não deve ser conhecido nesta parte.

5. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA DE OFÍCIO. A lide em questão necessita da realização de perícia pelo fato de que, após decidir acerca da legalidade ou ilegalidade do contrato, seria necessária a confecção de cálculos detalhados para saber sobre os valores mensais descontados, valor sacado, valor já pago e valor para quitação contratual.

6. Não se mostra simples equacionar os problemas surgidos com esse tipo de contrato, até porque, no final das contas, a não ser que se impute toda responsabilidade às instituições financeiras, sempre haverá necessidade de liquidação de sentença, o que é vedado pela lei de regência dos juizados, além do que os cálculos não seriam simples operações matemáticas.

7. Assim, considerando a discussão dos autos, a pretensão do consumidor denota um quadro fático autorizador da realização de perícia formal, resultando na complexidade da causa e na consequente incompetência absoluta dos juizados especiais, a teor do que dispõe os arts. 3o e 51, II, da Lei n. 9.099/95. Aliás, no caso em análise, ainda que se promova maior dilação probatória e os autos estejam guarnecidos de instrumentos que favoreçam a solução da lide, tais como a aplicação de regras de experiência comum e a adoção da tese “que reputar mais justa e equânime”, a atuação do juiz do Juizado encontra limite na eficiência desses meios. (Acórdão 1387953, 07073385920218070007, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Recurso da parte parcialmente conhecido. Preliminar de incompetência suscitada de ofício para anular a sentença e extinguir a feito sem mérito nos termos do art. 51 da Lei 9.099/95.

9. Custas já recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.